Tribunal: TJES
Processo: 5031183-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031183-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLYANNA BORGES FIOROTTI
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CHAMADAS E CONSUMO DE
INTERNET
NO DIA ALEGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5031183-27.2023.8.08.0024

Recorrente: POLYANNA BORGES FIOROTTI

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7967921).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
POLYANNA BORGES FIOROTTI
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços pela parte recorrida, aduzindo que no dia 28/09/2023 houve falha no funcionamento de sua linha telefônica, o que lhe ocasionou prejuízos de ordem material e moral, razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença de 1º grau, com a procedência de seus pedidos.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, já que, de acordo com o relatório de chamadas originadas a recebidas do período de 02//05/2022 a 10/10/2023, colacionado pela empresa recorrida no ID 7967886, a recorrente utilizou regularmente a sua linha telefônica no dia 28/09/2023, recebendo e realizando chamadas.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] a própria Requerente apresenta, em réplica, extrato de utilização de sua linha em que consta registro de uso no dia 28/09/2023 (havendo registro não apenas de realização de chamada, mas também de consumo de internet), tudo a indicar que não houve falha na prestação do serviço”

(sic
– ID 7967904, negritei).

Desse modo, verifico que a parte recorrida logrou êxito na comprovação de fato impeditivo, extintivo e modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
POLYANNA BORGES FIOROTTI

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)